Tribunal: TCU
Processo: 039.831/2019-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1056/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, e 259, II, e 260, §§ 1o e 5o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, além do art. 7o, I, da Resolução TCU no 206, de 2007, em considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação para fins de registro do ato de concessão de pensão militar em favor de Laura Rodrigues da Rocha (no do ato 107844/2019 ), diante da cessação do efeito financeiro do respectivo ato a partir do falecimento da interessada; e considerar legais para fins de registro os demais atos de concessão de pensão militar relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 039.831/2019-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Aline Rubim Brum Pereira (CPF XXX.354.827-XX); Beatriz Marques Araújo (CPF XXX.053.057-XX); Ivonete Reis Sampaio (CPF XXX.028.377-XX); Laura Rodrigues da Rocha (CPF XXX.137.827-XX); Letícia Gonçalves dos Santos Araújo (CPF XXX.199.597-XX) e Maria Conceição de Medeiros Hora (CPF XXX.081.187-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Defesa - Comando da Marinha (vinculador). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.